Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703907-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SAMPAIO ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCA SAMPAIO ROCHA contra a decisão de ID 221989203 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que deferiu o pedido natureza liminar, mas cominou obrigação à parte autora. Afirma, em suma, que a decisão é extra petita; que pretendia apenas cumprir ordem anteriormente determinada no AI n. 0719231-39.2019.8.07.0000; que a decisão tratou de matéria não debatida nos autos; que se trata de área passível de regularização; que a competência para aplicação de multa é do DF-LEGAL. Requer, liminarmente, a revogação da multa aplicada, com a substituição da parte final da decisão agravada pela proibição de construção sem autorização do Poder Público, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 68890631). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da prolação de decisão que não observa os limites do pedido e os fundamentos da causa de pedir expostos na petição inicial. Como se sabe, o julgamento extra petita pressupõe a concessão de tutela jurisdicional que extrapola a pretensão exercida. Na hipótese, a parte agravante, sob o fundamento que os órgãos administrativos do Distrito Federal estão impedindo a realização de obras emergenciais, requereu tutela de urgência para que fosse autorizada a realização de obras para evitar o desmoronamento do terreno. Ademais, afirma que, em razão da inércia daqueles a quem foi imputada obrigação de fazer no AI 0719231-39.2019.8.07.0000, foi necessário requerer tutela de urgência “para tomar para si a obrigação de terceiros a fim de evitar catástrofes na região”. Ocorre que existem diversas questões pendentes de esclarecimento. Se a própria parte agravante reconhece que o DF LEGAL determinou a realização de obras urgentes no local, conforme relatório de ID 68514475, certamente a atuação administrativa se dá para impedir que sejam realizadas outras obras no local, que não as de contenção de movimentação do solo. Em outras palavras, não há nenhum documento que comprove que o Distrito Federal, simultaneamente, determinou e impediu a realização de obras de contenção dos danos causados anteriormente. Por outro lado, na primeira parte da decisão, a tutela de urgência foi deferida para “determinar a intimação da parte ré, para que permita à autora executar as obras estritamente destinadas à drenagem e contenção da movimentação das terras na escavação ilegal, a qual deverá também ser novamente coberta, revertendo-se a intervenção ilegal e danosa”, sendo que, na parte impugnada no agravo de instrumento, o juízo a quo se resumiu a assegurar que a tutela de urgência seja cumprida nos estritos limites em que deferida, sem ampliação de obras ilícitas. Trata-se de mero consectário da tutela de urgência postulada, de cunho acautelatório, sem que se caracterize como decisão extra petita. Se a parte agravante resolveu “tomar para si a obrigação de terceiros a fim de evitar catástrofes na região” (ID 68514473 – p. 8), sequer possui interesse processual em afastar a multa arbitrada. Ou seja, se não pretende realizar qualquer obra diversa da determinada na decisão agravada, a multa não será aplicada, tampouco eventual provimento do agravo de instrumento representaria melhora de sua situação jurídica. O interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Assim, sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta o afastamento da multa seja necessário ao cumprimento da decisão liminar, não se vislumbra a utilidade do pedido. O fato da realização de obras ter sido atribuída a terceiros no AI n. 0719231-39.2019.8.07.0000 não afasta a necessária atuação estatal na fiscalização da prática de atos potencialmente causadores de dano ao meio ambiente e a terceiros. O Estado deve atuar para coibir qualquer ato que extrapole a drenagem e a contenção da movimentação das terras na escavação, prescindindo, inclusive, de autorização judicial prévia para a interdição e para a sanção respectiva. Em acréscimo, não esclareceu a parte agravante em que contexto a cominação de obrigação de não fazer interfere no suposto processo de regularização do bem imóvel, porquanto a ocupante do bem imóvel pode continuar a deflagrar processo administrativo para buscar a regularização da área. Sobre a alegação de que a legitimidade para aplicação da multa é da Administração Pública, a parte confunde sanção administrativa – decorrente da prática de ato ilícito – com a possibilidade do juiz determinar medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, na forma prevista no artigo 297 do Código de Processo Civil, entre elas a multa processual. Assim, não haveria óbice à aplicação da multa. Em conclusão, a parte agravante deve observar estritamente os termos da tutela de urgência, no ponto em que autorizou a realização de obras, sem prejuízo da aplicação da multa, na hipótese de descumprimento. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora